Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÊXITO DA DEMANDA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Mantêm-se os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à ré quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência e os documentos por ela juntados no processo.
2. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito, é a data do êxito da demanda.
3. Não se conhece da documentação extemporânea juntada aos autos somente por ocasião da interposição do apelo quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015.
4. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
5. Negou-se provimento ao apelo.